Tribunal: TCU
Processo: 038.364/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13578/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.364/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Leão Barbalho Sant Anna (XXX.196.824-XX); Aislan Erick Pereira de Sousa (XXX.539.423-XX); André Antonio de Lucena (XXX.814.984-XX); Bianca Rosa Peres (XXX.739.950-XX); Daniele Gruska Benevides Prata (XXX.101.843-XX); Davi Silva de Freitas (XXX.343.313-XX); Edcleide Oliveira dos Santos Olinto (XXX.024.954-XX); Mara Matias Procopio Guerra (XXX.589.313-XX); Ricardo da Silva Nascimento (XXX.620.953-XX); Rivando Sousa Costa (XXX.600.221-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.